Tribunal: TCU
Processo: 008.992/2021-5
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-06-30
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Representação com vistas a apurar irregularidades relacionadas com a não oferta ao público civil de leitos disponíveis em unidades militares de saúde durante o enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do novo Coronavírus (Lei 13.979/2020).

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de representação relacionados com a não oferta ao público civil de leitos disponíveis em unidades militares de saúde durante o enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do novo coronavírus, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão Plenária, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer da presente representação, satisfeitos os requisitos de admissibilidade previstos nos arts. 235 e 237, inciso VI, do Regimento Interno deste Tribunal, para, no mérito, considerá-la parcialmente procedente; 9.2. nos termos do art. 250, inciso II, do Regimento Interno do TCU, determinar ao Ministério da Saúde, à Casa Civil da Presidência da República e ao Ministério da Defesa que, nos casos em que os sistemas de saúde de localidades entrem em colapso pelo excesso de demanda, verifiquem a possibilidade, divulgando adequadamente o resultado dessa análise, de que os leitos de enfermaria e de UTI das unidades de saúde militares sejam disponibilizados para o tratamento de pacientes atendidos pelos Sistema Único de Saúde, em atenção ao art. 196 da Constituição Federal de 1988; 9.3. nos termos do art. 250, inciso III, do Regimento Interno do TCU recomendar ao Ministério da Defesa e aos Comandos da Marinha, do Exército e da Aeronáutica, que efetuem a disponibilização diária de dados referentes a cada uma de suas organizações de saúde, discriminando o quantitativo total de leitos clínicos e de UTI, bem como a taxa de ocupação de cada um, na seção relativa ao acesso à informação dos sítios de internet do Ministério e das Forças, e dos sítios de internet específicos das organizações militares de saúde, quando existentes, em consonância com o caput do art. 8o, da Lei 12.527/2011, que determina a divulgação de dados em local de fácil acesso; 9.4. encaminhar cópia desta deliberação à Comissão externa da Câmara dos Deputados destinada a acompanhar o Enfrentamento à pandemia da Covid-19 no Brasil, à Comissão Temporária COVID-19 do Senado Federal e ao Conselho Nacional de Secretários de Saúde (CONASS).